Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE.
I – A conduta da instituição financeira, ao permitir a realização de transações com o cartão de crédito do autor, mediante fraude pelo telefonema recebido com orientações para entrega do plástico e do aparelho celular, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, § 1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC; Súmula 479/STJ e Súmula 28/TJDFT.
II – A repetição dos valores eventualmente despendidos pelo autor em razão das compras fraudulentas será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuou as cobranças amparado na relação jurídica entre as partes.
III – O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada.
IV – Apelação do réu parcialmente provida. Recurso adesivo do autor desprovido.